Tribunal: STF
Processo: AI 748121
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS 
   DA DECISÃO AGRAVADA.
	Para inadmitir o recurso extraordinário a 
   decisão agravada fundamentou-se na falta de prequestionamento da 
   questão constitucional invocada e na existência de fundamento 
   infraconstitucional suficiente para manter o acórdão recorrido. 
   Esses fundamentos não foram refutados pela parte agravante, o que
   inviabiliza o presente recurso.
	Agravo regimental a que se 
   nega provimento.